Tribunal: STJ
Processo: 0900378-04.2018.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627263 - SC (2024
/0158564-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FABIANO DA LUZ
EMBARGANTE
: CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO -
SC008042
MARCO AURÉLIO BARBIERI - SC013475
IRIO GROLLI - SC016124
GABRIEL MOURÃO KAZAPI - SC023023
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALCEU MAZZIONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AMELIA TONON MAZZIONI - INVENTARIANTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47923726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: af604707-f23c-450c-a64e-440e9650cecc

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: af604707-f23c-450c-a64e-440e9650cecc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627263 - SC (2024
/0158564-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FABIANO DA LUZ
EMBARGANTE
: CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO -
SC008042
MARCO AURÉLIO BARBIERI - SC013475
IRIO GROLLI - SC016124
GABRIEL MOURÃO KAZAPI - SC023023
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALCEU MAZZIONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AMELIA TONON MAZZIONI - INVENTARIANTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIANO DA LUZ e
CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta
Corte, de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA47924037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:00
Código de Controle do Documento: ec84d6a7-2a91-44d9-b9d6-5bd55fa44a22

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. PECULATO-DESVIO. PREFEITO MUNICIPAL E
CÔNJUGE. DECRETO-LEI 201/1967, ART. 1o, INCISO I. VIAGEM AO
EXTERIOR. MISSÃO OFICIAL COM CARÁTER PREDOMINANTEMENTE
TURÍSTICO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA
DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALORAÇÃO JURÍDICA
E REVALORAÇÃO DE PROVAS. DISTINÇÃO. PRECEDENTES.
1. A pretensão de modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
existência do elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta dos agravantes
demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pela Súmula 7 desta Corte Superior.
2. Embora seja possível, em sede de recurso especial, a revaloração jurídica
de fatos incontroversos que se encontram devidamente delineados no
acórdão recorrido, tal procedimento não se confunde com o reexame de
provas. No caso, para afastar a conclusão do Tribunal a quo no sentido da
presença do dolo nas condutas dos agravantes, seria imprescindível
reavaliar todo o acervo probatório para verificar se a viagem teve
efetivamente caráter predominantemente turístico ou se cumpriu sua
finalidade oficial.
3. O Tribunal de origem, após detida análise do conjunto probatório, concluiu
pela presença do dolo na conduta dos acusados, não se verificando a
aplicação de responsabilidade penal objetiva.
4. A mera existência de autorização da Câmara de Vereadores para a
viagem, embora constitua fato incontroverso, não afasta automaticamente o
dolo, uma vez que o Tribunal analisou as circunstâncias concretas da
viagem para concluir que, apesar da autorização formal, o caráter da missão
foi "predominantemente turístico/recreativo", em detrimento do interesse
público.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado (e-STJ fls. 2808-2813).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA47924037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:00
Código de Controle do Documento: ec84d6a7-2a91-44d9-b9d6-5bd55fa44a22

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:00
Código de Controle do Documento: ec84d6a7-2a91-44d9-b9d6-5bd55fa44a22

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0158564-1
AREsp 2.627.263 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09003780420188240018 9003780420188240018
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO DA LUZ
AGRAVANTE
: CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO - SC008042
MARCO AURÉLIO BARBIERI - SC013475
IRIO GROLLI - SC016124
GABRIEL MOURÃO KAZAPI - SC023023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MARLENE APARECIDA MUNIZ DE ANDRADE
CORRÉU
: PAULO UTZIG
INTERES.
: ALCEU MAZZIONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AMELIA TONON MAZZIONI - INVENTARIANTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIANO DA LUZ
EMBARGANTE
: CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ
ADVOGADOS
: SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO SOBRINHO - SC008042
MARCO AURÉLIO BARBIERI - SC013475
IRIO GROLLI - SC016124
GABRIEL MOURÃO KAZAPI - SC023023
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALCEU MAZZIONI - ESPÓLIO
REPR. POR
: AMELIA TONON MAZZIONI - INVENTARIANTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542245515290:01980494@
2024/0158564-1 - AREsp 2627263 Petição : 2025/0048246-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47903139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:08:11
Código de Controle do Documento: D0E488A4-678C-4F51-AA9E-6FC5C6B3D896